Tribunal: TJBA
Processo: 0006107-42.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006107-42.2011.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: INALDA CANDIDA DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.

EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO
PESSOAL REALIZADA
.
ABANDONO
DA CAUSA
. SÚMULA 240 DO STJ. INCIDÊNCIA.
NULIDADE PROCESSUAL
CONFIGURADA
. APELO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra Inalda Cândida de Souza Almeida, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O Juízo
a quo
entendeu configurado o abandono da causa, uma vez que, intimado pessoalmente a promover o andamento processual, o exequente permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da sentença extintiva, tendo em vista a ausência de requerimento da parte ré para o reconhecimento do abandono, exigência esta prevista na Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha havido intimação pessoal do autor, a extinção do feito por abandono exige, nos termos da jurisprudência do STJ, requerimento expresso da parte ré, conforme prevê a Súmula 240.
4. Não havendo esse requerimento, incorre em nulidade a sentença que reconhece o abandono da causa de ofício.

5. A jurisprudência do STJ reafirma que a extinção por abandono exige intimação pessoal e requerimento do réu, sob pena de violação ao devido processo legal.

6. A ausência de manifestação do autor não afasta a obrigatoriedade de provocação da parte adversa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240 do STJ; STJ, REsp 1738705/MT; STJ, AgInt no REsp 1323676/MA; STJ, REsp 1750306/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.